Tribunal: STF
Processo: HC 220656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wemerson Garcia Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 770.317/MG, mas concedeu a ordem de ofício para que o Juízo da Execução promovesse a abertura de vaga no regime semiaberto, mediante a saída antecipada de outro reeducando para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Narra a defesa que o paciente cumpre pena em estabelecimento prisional superlotado, “bem como fará jus à progressão de regime em data próxima (05/01/2023)” dizendo, portanto, configurado constrangimento ilegal, pois viabilizada a prisão domiciliar a outro apenado.



    Em consequência, sustenta a necessidade de colocação do paciente em prisão domiciliar, aludindo à Súmula vinculante 56 e ao decidido no RE nº nº 641.320/RS e na ADPF 347.



    Requer, liminarmente, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente ainda que mediante monitoramento eletrônico.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao conceder a ordem de ofício em favor do paciente, consignou:



    “concedo a ordem de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais, caso efetivamente haja falta de vagas no regime semiaberto, no sentido de que promova, com brevidade, a saída antecipada de outro condenado que cumpre pena no regime intermediário, com menor saldo a cumprir, concedendo a este a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, abrindo-se, em consequência, vaga no regime intermediário para a ora paciente, de acordo com o estabelecido no julgamento do RE n. 641.320/RS.” (doc. 6).



    Logo, não surge constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista a determinação de medida voltada à inclusão do paciente em regime semiaberto, com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente